Tribunal: TJSP
Processo: 1021700-20.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir que se confunde com o mérito da causa.
2. Inconformismo quanto a liquidez, certeza e exigibilidade do Título. Desacolhimento. Duplicata, que de acordo com a Lei n.o 5.474/68, é título causal, vinculada a uma relação subjacente de

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir que se confunde com o mérito da causa.
2. Inconformismo quanto a liquidez, certeza e exigibilidade do Título. Desacolhimento. Duplicata, que de acordo com a Lei n.o 5.474/68, é título causal, vinculada a uma relação subjacente de compra e venda de mercadoria ou de prestação de serviço, daí porque se faz necessária a instrução da ação de execução por título de crédito com os comprovantes de entrega da mercadoria, além do protesto, documentos estes, não infirmados.
3. Alegação de pagamento parcial da nota fiscal n.o 771 cumulado com pedido de repetição em dobro. Desacolhimento. Não comprovação do pagamento, cujo comprovante de refere a nota fiscal diversa, inaplicabilidade do disposto no art. 940, CC, repetição que pressupõe pagamento indevido.
4. Alegação de insubsistência do débito objeto da execução, que não se sustenta, vez que o título se reveste das características de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que devidamente acompanhado das notas fiscais, comprovantes de entrega e respectivo protesto.
5. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios.